Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-10.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-10.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 655.535.941-20 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CÁLCULO PROPORCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT), em face de sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária por invalidez permanente, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 08.07.2019. O autor alega ter recebido administrativamente o valor de R$ 135,00, mas que teria direito ao montante proporcional de R$ 675,00, conforme laudo pericial que indicou sequela com invalidez permanente parcial de 5%.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da constatação de invalidez permanente parcial em grau de 5%, é devida a complementação da indenização securitária do seguro DPVAT, com base na proporcionalidade estabelecida pela Súmula 474 do STJ.

III. Razões de decidir

O laudo pericial confirmou a existência de invalidez parcial e permanente de 5%, com base em deformidade e limitação funcional no dedo mínimo da mão direita, decorrente de acidente automobilístico. Nos termos da Súmula 474 do STJ, o valor da indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez parcial constatado. O valor de R$ 135,00 pago administrativamente mostra-se inferior ao valor devido (R$ 675,00), conforme o percentual aplicado sobre o teto legal de R$ 13.500,00. A sentença não considerou corretamente a conclusão pericial. Verificada a insuficiência do pagamento inicial, impõe-se a reforma da decisão para reconhecer o direito à complementação de R$ 540,00

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em caso de invalidez permanente parcial, a indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade do grau de sequela, conforme tabela legal. O pagamento inferior ao devido, quando constatado por perícia judicial, enseja complementação da indenização com correção monetária e juros moratórios.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 85, §§ 2o e 8o

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; TJMT, RAC no 1000172-79.2020.8.11.0053, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sergio Alves da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida contra Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, contudo, determinando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que houve erro material na sentença ao desprezar os percentuais estabelecidos pela perícia judicial quanto às sequelas sofridas. Firme em seus argumentos, aduz ter direito à complementação da indenização securitária no valor de R$ 540,00, conforme conclusão do laudo pericial.

Ademais, alega que a fixação da verba de sucumbência em seu desfavor é descabida, tendo em vista que é beneficiário da justiça gratuita e que o insucesso parcial decorreu de estimativa inicial baseada em elementos incertos, como o laudo médico.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 296281422), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sergio Alves da Silva move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 08.07.2019.

Narra que solicitou, administrativamente, a aludida indenização, perante a Seguradora Requerida, recebendo apenas o valor de R$ 135,00, logo pretende o recebimento da diferença, alegando que deveria ter recebido o valor de R$ 13.365,00.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, contudo, determinando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que houve erro material na sentença ao desprezar os percentuais estabelecidos pela perícia judicial quanto às sequelas sofridas. Firme em seus argumentos, aduz ter direito à complementação da indenização securitária no valor de R$ 540,00, conforme conclusão do laudo pericial.

Ademais, alega que a fixação da verba de sucumbência em seu desfavor é descabida, tendo em vista que é beneficiário da justiça gratuita e que o insucesso parcial decorreu de estimativa inicial baseada em elementos incertos, como o laudo médico.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 296281413), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, e concluiu que a lesão representa:
“esta se caracteriza como invalidez permanente ou temporária, total ou parcial, completa ou incompleta e qual o grau apresentado? Parcial e permanente, incompleta. 5%”.

Dito isso, tenho que a razão acompanha o recorrente, uma vez que, após detida análise dos autos, é possível extrair que a nobre magistrada não aplicou corretamente a proporcionalidade, de acordo com o grau de invalidez do apelado, conforme o teor da súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Colaciono o entendimento dessa Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – EQUIVOCO NO PERCENTUAL DA TABELA DE INDENIZAÇÃO – READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em casos de invalidez permanente parcial decorrente de lesão na coluna cervical, a indenização do seguro DPVAT deve ser calculada com base na aplicação do percentual de perda sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), conforme previsto na tabela do seguro DPVAT.”
(RAC n. 1000172-79.2020.8.11.0053, Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j.07.07.2025).

Conforme se extrai do laudo pericial, restou demonstrado que o apelante apresenta redução da flexão e deformidade do dedo mínimo da mão direita. A perita quantificou a indenização correspondente a 5% do valor máximo indenizável (R$ 13.500,00), considerando os parâmetros da tabela anexa à legislação regente, ou seja, R$ 675,00.

A sentença impugnada, ao entender que o autor já teria recebido integralmente o montante a que fazia jus (R$ 135,00), deixou de acolher a quantificação da perita judicial, evidenciado, pois, o direito à complementação de R$ 540,00.

Logo, impõe-se a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada a pagar esse valor residual ao apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 540,00, a título de complementação de indenização securitária, com incidência de correção monetária desde a data do evento danoso e juros moratórios desde a citação. Outrossim, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção. Por fim, inverto o ônus sucumbencial, atribuindo-os integralmente à ré, arbitrando os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e 8o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025